Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-49.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEVIDA PELO GENITOR. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos de ação de alimentos ajuizada pelo alimentando, representado por sua genitora, contra o genitor, acolhendo a manifestação do órgão do Ministério Público do Distrito Federal em atuação na primeira instância, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos brutos, inclusive sobre férias e adicional de férias quando elas forem gozadas, 13° salário e horas extras, abonos e adicionais, mais o auxílio-creche/salário-família, se houver, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRPF, INSS, FGTS, contribuição sindical, participação nos lucros e verbas rescisórias)”.
2. O § 1o do art. 1.694 do CC estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentante e dos recursos da pessoa obrigada. A obrigação de assistência aos filhos menores, consagrada nos arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, decorre do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, a teor do art. 1.703 do diploma civilista.
3. Diante das necessidades presumidas do alimentando, ora apelado, que possui 8 (oito) anos de idade, e observada a capacidade contributiva do apelante, atestada pelo salário mensal de R$2.165,66 (dois mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade a condenação do genitor à prestação dos alimentos no patamar de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos, tal qual declinado na r. sentença, não se afigurando possível a minoração de tal encargo.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.